Tribunal: TJMT
Processo: 1012474-26.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012474-26.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS MATHEUS LOREDO SANTOS - CPF: 085.925.895-50 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto

contra sentença que

declarou a inexistência de débito e determinou a exclusão de negativação indevida, mas negou indenização por dano moral devido à existência de inscrição preexistente legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de negativação preexistente legítima em nome do consumidor afasta o dever de indenizar por dano moral em caso de posterior inscrição indevida, conforme a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (
in
re

ipsa
), caracterizando ofensa aos direitos da personalidade.

4. A existência de restrições preexistentes em cadastros de proteção ao crédito descaracteriza o dano moral em virtude de nova inscrição indevida, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Em exame do extrato do SCPC, verificou-se a existência de negativação preexistente legítima em nome d
a parte reclamante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: A existência de inscrição legítima preexistente em cadastro de proteção ao crédito afasta o direito à indenização por dano moral decorrente de posterior negativação indevida, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.002.985-RS; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012474-26.2025.8.11.0002

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: CARLOS MATHEUS LOREDO SANTOS

Recorrido
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CARLOS MATHEUS LOREDO SANTOS ajuizou reclamação em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Noticiou que: a) foi surpreendido com a inserção de seu nome no SPC como inadimplente em um contrato com a
parte

reclamada
, resultando em restrição ao acesso a créditos; b) desconhece o contrato que resultou na negativação, tratando-se de má-fé ou fraude; c) a inserção indevida trouxe diversas complicações, incluindo restrição ao crédito. Requereu: a) a declaração de inexistência da dívida; b) indenização por dano mora
l
pela inserção indevida de seu nome no cadastro de maus pagadores.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a
parte

r
eclamada não trouxe comprovação efetiva da regularidade da contratação de origem, não se desincumbindo de seu ônus probatório; b) existe comprovação da conduta lesiva da
parte

r
eclamada, dos danos sofridos pel
a parte
reclamante e do nexo de causalidade, configurando responsabilidade objetiva; c) não há dever de indenizar moralmente devido à existência de negativação pr
e
existente datada de 20/10/2023, anterior à questionada
nos autos
, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reparos por não ter arbitrado valores a título de
indenização por
dano mora
l
, apesar de ter sido julgada parcialmente procedente e ter confirmado a falha na prestação de serviços; b) a baixa da negativação não é suficiente para compensar os prejuízos e humilhações sofridos; c) a Súmula 385 do STJ é inaplicável, pois só se aplica quando há débitos legítimos inscritos anteriormente e a dívida discutida é a única imposta indevidamente pela
parte

r
eclamada; d) a existência de restrições anteriores canceladas antes da propositura da ação não afasta o dano moral nem amolda a aplicação da Súmula 385 do STJ. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
condenar a
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É
a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Restrições preexistentes descaracteriza
m
o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Neste sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)”.

Em exame do extrato do SCPC juntado pela
parte
reclamada (ID/PJe2 306208855), verifica-se a existência de uma negativação preexistente em nome d
a parte
rec
lama
nte, re
gistrada por
TELEFONICA BRASIL S/A, com data de débito de 26/10/2022 e inclusão em 26/5/2023. Esta inscrição é anterior à discutida nos autos (9/8/2024).

Portanto, a existência desta restrição preexistente legítima afasta o dever de indenizar por
dano
moral, conforme a Súmula 385 do STJ.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 306208862),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025